Tribunal: TJDFT
Processo: 0739025-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jussara Argolo Guilharde em face da decisão que, no curso do cumprimento da sentença que resolvera a ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pelos agravados – Ubirajara Gusmão Sobrinho e Ângela Magda Nepomuceno –, rejeitara a objeção de pré-executividade que formulara almejando o reconhecimento do excesso de execução, e, outrossim, da abusividade do valor alcançado pelas astreintes. Segundo o alinhado na decisão sob reexame, a questão atinente ao excesso de execução depende de dilação probatória, não sobejando possível essa análise em sede de exceção de pré-executividade. Salientara o eminente juiz, demais disso, que aludida matéria deveria ter sido aduzida em impugnação ao cumprimento de sentença, e, assim, considerando que a agravante já praticara esse ato, restara preclusa a oportunidade para insurgir-se contra o excesso de execução. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhido o incidente que originariamente formulara. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que os agravados deflagraram em seu desfavor cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de fazer consistente na regularização da matrícula do imóvel que perfizera o objeto de contrato de compra e venda celebrado entre os litigantes, mediante anotação da cadeia de transmissão adequada a toda a realidade decorrente das transmissões de domínio do imóvel e ao cumprimento das exigências firmadas pelo oficial registrador competente, possibilitando aos agravados, assim, o registro da escritura pública de compra e venda que lhes fora outorgada. Sustentara que o imóvel individualizado encontrava-se gravado com indisponibilidade determinada pelo próprio juízo, desde o ano de 2009, circunstância que inviabilizara sua regularização perante o cartório imobiliário. Observara que o magistrado a quo determinara o bloqueio do imóvel e aludido gravame somente fora retirado após os agravados reconhecerem que aludida indisponibilidade constituía óbice à transferência de titularidade do bem. Salientara que, após determinação judicial, a indisponibilidade fora cancelada na data de 04.12.2019, e, portanto, somente após esse fato é que fora possível a transmissão do imóvel para o nome dos agravados, o que ainda não se realizara. Pontuara que, conquanto tenha incorrido em mora no cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora debitada, os agravados contribuíram para a aludida demora, não sobejando possível que seja penalizada com a multa cominatória no patamar máximo fixado pelo título executivo. Destacara a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer, diante da existência da indisponibilidade determinada pelo juízo, de modo que as astreintes não podem ser computadas a partir de 05.10.2017, como almejam os agravados. Apontara que o termo inicial para a incidência da sanção pecuniária deve coincidir com o dia do cancelamento da indisponibilidade que incidia sobre o bem, a saber, 04.12.2019. Destacara que, “fazendo-se o cálculo da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer após o cancelamento do bloqueio de transferência, tem-se 692 dias até 26/10/2021, data do cálculo apresentado pelo exequente, e, sendo a multa de R$ 200,00 (duzentos reais)/dia, verifica-se, numa matemática simples, que o valor a título de multa seria R$ 138.400,00 (cento e trinta e oito mil e quatrocentos reais)[1]” e não o importe individualizado pelos agravados. Registrara que, nesse contexto, fica patente o excesso de penhora, pois deve observar o valor do crédito executado. Acrescera que o valor das astreintes individualizado pelos agravados – R$492.646,31 (quatrocentos e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos) –, afigura-se excessivo, ainda que se considere como termo inicial da sua incidência a data fixada durante o curso procedimental. Assinalara que o preço ajustado em pagamento pelo imóvel que alienara aos agravados fora de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), ficando patente que o valor alcançado pela sanção pecuniária ressoa desproporcional e enseja enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima aos agravados. Assinalara que a decisão que arbitrara a multa não sujeita-se à preclusão consumativa, tampouco é acobertada pela coisa julgada, afigurando-se legítima sua rediscussão a qualquer tempo e grau de jurisdição. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jussara Argolo Guilharde em face da decisão que, no curso do cumprimento da sentença que resolvera a ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pelos agravados – Ubirajara Gusmão Sobrinho e Ângela Magda Nepomuceno –, rejeitara a objeção de pré-executividade que formulara almejando o reconhecimento do excesso de execução, e, outrossim, da abusividade do valor alcançado pelas astreintes. Segundo o alinhado na decisão sob reexame, a questão atinente ao excesso de execução depende de dilação probatória, não sobejando possível essa análise em sede de exceção de pré-executividade. Salientara o eminente juiz, demais disso, que aludida matéria deveria ter sido aduzida em impugnação ao cumprimento de sentença, e, assim, considerando que a agravante já praticara esse ato, restara preclusa a oportunidade para insurgir-se contra o excesso de execução. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhido o incidente que originariamente formulara. Segundo o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a objeção de pré-executividade formulada pela agravante almejando o reconhecimento de excesso de execução, e, outrossim, a abusividade do valor alcançado pelas astreintes a ela afetadas, sob o fundamento de que restara preclusa a oportunidade para que suscitasse excesso de execução, porquanto já aviara impugnação ao cumprimento de sentença, não sobejando possível, demais disso, a análise da matéria em sede de exceção de pré-executividade. Assim pontuada a matéria controversa, passo a examinar a postulação. Do cotejo dos elementos coligidos ao instrumento afere-se que, em consonância com a sentença que resolvera a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos agravados em desfavor da agravante, a ela fora cominada a obrigação de regularizar a matrícula do imóvel nomeado, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do trânsito em julgado do provimento arrostado, como se infere do dispositivo abaixo transcrito, verbis[2]: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO dos autores-reconvindos para condenar a ré-reconvinte na obrigação de fazer consistente em regularizar a certidão de matrícula do imóvel objeto de contrato entre as partes, mediante a anotação da cadeia de transmissão adequada a toda a realidade havida e cumprimento das exigências do Sr. Tabelião, no prazo de 45 dias a contar do trânsito em julgada desta sentença, de modo a possibilitar aos autores o registro da escritura pública de compra e venda. Em caso de descumprimento, arcará a ré com multa diária desde já fixada em R$ 500,00, até o limite de R$ 400.000,00, sem prejuízo da conversão em perdas e danos.” Aludida resolução fora parcialmente modificada pelo acórdão que provera, em parte, o apelo aviado pela agravante, dilatando o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora imposta, fixando o seguinte[3]: “Diante do exposto, provejo parcialmente o apelo tão somente para, reformando a sentença quanto aos pontos, dilatar o prazo fixado para adimplemento da obrigação cominada à apelante para 180 dias, contados da intimação, via de publicação, para cumprimento da cominação, e, ainda, para reduzir a sanção fixada para a hipótese de inadimplemento, que vigerá somente após a expiração de aludido interregno, para o equivalente a R$ 200,00 diários, até o limite de R$ 400.000,00. Quanto ao mais, mantenho intacta a ilustrada sentença guerreada. É como voto.” Dos excertos trasladados deflui a certeza de que fora assegurado à agravante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora imposta, contados data de sua intimação, via publicação. Há que ser salientado que, conquanto a sentença tenha fixado que a obrigação de fazer debitada à agravante deveria ser cumprida no prazo de prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do trânsito em julgado, no apelo que formulara não insurgira-se contra aludida determinação, pois postulara apenas a dilatação do aludido prazo, não havendo agitad qualquer inconformismo acerca do termo inicial para cumprir a obrigação firmada. Transitada em julgado a sentença que cominara à agravante a obrigação de promover, no prazo de 180 dias, a regularização imobiliária do imóvel que fora objeto de contrato firmado entre as partes pelo título executivo, a contar da sua intimação, via de publicação, sob pena de sujeitar-se a multa diária limitada ao valor do contrato, não há que se perquirir acerca de sua justiça ou legalidade, porquanto já não é passível de alteração ou rediscussão. A única ressalva é quanto à possibilidade de revisão do montante alcançado pela sanção (CPC, 537, §1o). Seguindo esse descortino, sobeja inexorável que competia à agravante promover a regularização da escritura imobiliária do imóvel nomeado no lapso temporal demarcado, a contar da intimação de seu advogado acerca do cumprimento de sentença. Ocorre que, durante o trâmite procedimental, fora aferida a impossibilidade da agravante em cumprir a obrigação de fazer que lhe fora debitada no prazo individualizado, e, por esse motivo, fora proferida decisão fixando novo termo inicial para adimplemento da obrigação, conforme legitima o dispositivo apontado. É o que se infere do dispositivo do acórdão que resolvera o Agravo de Instrumento no 0709931-27.2017.8.07.0000, abaixo reproduzido: “Esteado nos argumentos alinhados, provejo parcialmente o agravo, para, reformando em parte a decisão arrostada no tocante ao prazo estipulado para cumprimento da obrigação positiva cominada à agravante de promover a regularização da certidão de registro do imóvel objeto do contrato de compra e venda concertado entre as partes, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para esse desiderato, contados da intimação da decisão que apreciara o pedido de antecipação da tutela recursal. Quanto ao mais, a decisão agravada fica preservada. Custas na forma da lei.” Assinala-se que a decisão que apreciara o pedido de antecipação da tutela recursal fora disponibilizada no DJE na data 03.08.2017, quarta-feira, e publicada no dia seguinte, a saber, 04.08.2017[4], quinta-feira, de modo que esta data constitui o termo inicial do prazo de 60 (sessenta) dias fixado para cumprimento da obrigação, sob pena de incidência da sanção firmada. Posteriormente, postulara a agravante dilatação do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, pedido que fora indeferido pelo juiz do executivo nos seguintes termos[5]: “A executada postula pela prorrogação do prazo para cumprir a obrigação de fazer (fl. 739), todavia já dispôs de tempo suficiente para fazê-lo, uma vez que foi conferido o prazo de 60 (sessenta) dias pela instância recursal para promover o cumprimento da ordem judicial (fl. 676), razão pela qual indefiro o requerimento retroformulado. Promova, pois, a executada, o cumprimento da ordem judicial no prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo da multa anteriormente fixado. (...)” Merecer ser registrado que, na sequência, a agravante novamente requerera ao juízo a exclusão da multa cominatória sob o prisma da subsistência de fatos alheios à sua vontade que impedem o cumprimento da obrigação de fazer[6], o que fora novamente rejeitado, como se infere da decisão[7] que ora se transcreve, in verbis: “A requerida postula reconsideração da aplicação da multa, ao que afirma que a obrigação de fazer imposta a autora não foi adimplida em razão da incidência indevida de ITBI sobre o imóvel Chácara São Sebastião n. 154, casa 06, Colônia Agrícola Samambaia – Taguatinga- DF, fato que restringiu o CPF da executada impossibilitando-a de transferir o imóvel localizado no Setor de Mansões de Taguatinga-DF, lote 09-B, conjunto 4, para o nome dos autores (id37419003). Afirma que tal situação era desconhecida e impossível de conhecer ao tempo da ação e que somente foi detectada quanto postulou junto à Secretaria da Fazenda do GDF a anulação do lançamento indevido sobre bem irregular. Aduz que a Secretaria da Fazenda do GDF cancelou a anotação no CPF da executada, inexistindo impeditivo para que a parte exequente transfira e registre o imóvel objeto do litígio. Determinada a expedição de ofício ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para que regularize a certidão de matrícula do imóvel objeto da presente demanda, conforme decisão de id37418992, o Ofício Imobiliário informou que o imóvel encontra-se indisponível e listou uma sério de exigências a serem cumpridas ( id 37419020). Intimadas a se manifestarem a cerca das exigências do Ofício Imobiliário, a parte executada postulou pela revogação da multa em razão da isenção de culpa da executada no cumprimento da obrigação imposta (id37419032), enquanto a parte exequente aduz que as exigências impostas foram cumpridas no curso do litígio, requerendo a expedição de mandado para que o titular do cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF efetue a imediata regularização, bem como a execução da multa (id37419062). Decido. A retórica jurídica da executada tangenciando a boa-fé do cumprimento da obrigação imposta na sentença soa por demais desconforme com sua inércia em cumprir a obrigação imposta por sentença que transitou em julgado em 06/02/2013 (id37418769). A justificativa de que, dentre outros motivos, a obrigação não foi satisfeita porque a executada desconhecia a existência de restrição no seu CPF, e que este fato era impossível de conhecimento no decorrer da ação não se sustenta, tanto que somente agora diligenciou junto a Secretaria de Fazenda para resolver o impasse. Da análise detida dos autos, verifica-se há sobrepujamento da inércia da executada em cumprir a ordem judicial. A sentença foi prolatada em 07/03/2012 (id37418699) condenando a executada “na obrigação de fazer consistente em regularizar a certidão de matrícula do imóvel objeto de contrato entre as partes, mediante a anotação da cadeia de transmissão adequada a toda a realidade havida e cumprimento das exigências do Sr. Tabelião, no prazo de 45 dias a contar do trânsito em julgada desta sentença, de modo a possibilitar aos autores o registro da escritura pública de compra e venda. Em caso de descumprimento, arcará a ré com multa diária desde já fixada em R$500,00, até o limite de R$400.000,00, sem prejuízo da conversão em perdas e danos.’ A sentença foi parcialmente reformada pela instância recursal somente em dois pontos: dilatar o prazo fixado para adimplemento da obrigação cominada à apelante para 180 dias e reduzir a multa diária para R$200,00 diários, até o limite de R$400.000,00 (id37418345). O acórdão transitou em 06/02/2013 (id37418769). Posteriormente, o Tribunal de Justiça, em sede de agravo na fase de cumprimento de sentença, concedeu mais 60 dias para executada cumprir a obrigação que lhe foi imposta (id37418964), cujo prazo se encerrou em 05/10/2017 (id37418967), e até a presente data não fora cumprida a obrigação determinada, o que ressoa impassível de acolhimento o argumento de isenção de culpa da executada na satisfação da obrigação capaz de afastar a execução da multa. Melhor sorte não socorre aos exequentes quanto ao alegado cumprimento das exigências feitas pelo cartório de Registro de Imóveis, a fim de registrar a cadeia dominial do imóvel em questão. É que os documentos constantes nos autos são cópias dos originais, e o referido ofício pediu a apresentação dos originais ou cópias autenticadas, além de outras exigências. Assim, compete às partes interessadas na defesa de seus interesses promoverem o cumprimento das exigências cartorárias. Em que pese a sentença ter condenado a executada a cumprir a obrigação em discussão, é de se notar a manifesta inércia dos exequentes na satisfação de suas pretensões, diligenciando junto ao Ofício Imobiliário a fim de suprir as exigências cartorárias. No tocante à multa aplicada, verifica-se ela foi arbitrada pelo egr. Tribunal que, ao julgar o apelo, reformou a sentença para dilatar o prazo fixado para adimplemento da obrigação cominada à apelante para 180 dias e reduzir a multa diária para R$200,00 diários, até o limite de R$400.000,00 (id37418345). Conseguintemente, falece a este Juízo competência para apreciar o pedido de não incidência da multa arbitrada, porquanto é funcionalmente e hierarquicamente incompetente para desconstituir uma decisão do Tribunal a que está vinculado, em razão do princípio do duplo grau de jurisdição, e da previsão normativa dos recursos adequados contra os atos judiciais. Logo, está configurada a incompetência absoluta deste Juízo para apreciar a pretensão da executada quanto à extinção/não aplicação da multa. A multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial tem o escopo de forçar a parte a cumprir a obrigação imposta na decisão judicial. Assim, sobre o valor da multa cominatória deve incidir correção monetária deste o arbitramento, a fim de que de o poder de intimidação refletido no valor arbitrado seja preservado, e corresponda à expectativa de ser o suficiente para a obtenção da tutela específica. Além disso, segundo a jurisprudência do STJ, a correção monetária incidente sobre a multa cominatória tem como termo inicial a data do seu arbitramento. (...) Com efeito, incumbe aos exequentes promoverem as diligências necessárias a fim de trazer para os autos documentos indispensáveis à propositura da ação (art.320, CPC/2015), de forma a não poderem transferir tal responsabilidade ao Poder Judiciário, cuja intervenção somente se justifica com vistas à busca satisfatória da finalidade do processo. Além disso, a diligência requerida, cálculo do valor atualizado das ‘astreintes,’ pode ser realizada pela própria parte interessada, no portal eletrônico deste Tribunal (serviços/correção monetária). Conquanto isto, convém esclarecer que a multa cominatória não está limitada ao valor da obrigação, conforme entendimento deste egr. Tribunal. (...) Ante o exposto, INDEFIRO os requerimentos da executada formulados nas petições de id37419003 e id37419032 e os dos exequentes, formulados na peças de id37419018, 37419026 e 37419062. Intimem-se as partes para trazerem os documentos exigidos pelo Ofício Imobiliário de id37419020, nos termos ali impostos, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de possibilitar a transferência do imóvel. Intime-se o credor a apresentar planilha atualizada da multa cominatória, atentando-se para o ora decidido, e indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.” Em seguida, os agravados compareceram aos autos postulando o desbloqueio da indisponibilidade incidente sobre a matrícula do imóvel determinada pelo próprio juiz da causa, tendo em vista que esse gravame estava impedindo a transferência do domínio do bem. Nessa ocasião, indicaram os agravados que o valor atualizado da multa alcançava a quantia de R$427.752,93 (quatrocentos e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos), postulando a realização de pesquisa, via dos sistemas eletrônicos conveniados, de patrimônio de titularidade da agravante[8]. A agravante, outrossim, informara algumas exigências apresentadas pelo Cartório Imobiliário e postulara a concessão de prazo adicional para o cumprimento da obrigação de fazer[9]. Ambos os pedidos foram acolhidos pelo juízo, confira-se[10]: “Defiro os requerimentos formulados pelo credor (id42774979) e devedora (id43238277). Oficie-se ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF para que promova o cancelamento da indisponibilidade do bem determinada por este Juízo, sem prejuízo dos emolumentos devidos a serem pagos pelo exequente. Desentranhem-se os documentos que instruem o processo 2009.07.1.13539-6 para serem entregues à devedora e necessários à transferência do imóvel. Concedo à executada o prazo de 15 dias para cumprir a determinação de id38815138. Aguarde-se a resposta da pesquisa requerida.” Diante da penhora de numerário recolhido em contas bancárias de sua titularidade, a agravante aviara impugnação à penhora[11] defendendo a impenhorabilidade da quantia encontrada por ostentar natureza salarial. Aludida impugnação fora rejeitada e convertido o decreto de indisponibilidade em penhora, determinando o juízo, ainda, que indicassem os agravados novos bens passíveis de penhora[12]. A agravante comparecera aos autos, em 03.02.2022, informando que está realizando esforços para regularizar a situação cadastral do imóvel, razão pela qual postulara a concessão de prazo adicional de 20 (vinte) dias para informar sobre o cumprimento das medidas exigidas pelo cartório imobiliário[13], o que fora indeferido pelo juízo[14]. Em contrapartida, acolhendo o pedido formulado pelos agravados, determinara o juízo a penhora de 15% (quinze por cento) dos recebíveis da agravante, a título de honorários médicos, da Unimed e da Prefeitura de Salinas das Margaridas e das quotas que detém junto à sociedade empresária Argolo Guilhardi Serviço Médico Hospitalar Ltda[15]. Os agravados, de sua vez, coligiram aos autos planilha atualizada do crédito executado indicando o valor de R$523.504,99 (quinhentos e vinte e três mil, quinhentos e quatro reais e noventa e nove centavos)[16]. Em seguida, aviara a agravante exceção de pré-executividade[17] almejando o reconhecimento de excesso de execução e, outrossim, da abusividade do valor alcançado pelas astreintes. Sustentara a agravante ao aviar o incidente que o termo inicial para o cômputo das astreintes é a data de 04.12.2019, quando fora cancelada a indisponibilidade incidente sobre o imóvel, não alcançando a multa o patamar individualizado pelos agravados. Argumentara, ainda, que afigura-se excessivo o valor das astreintes, ainda que se considere como termo inicial da sua incidência a data fixada durante o curso procedimental, tendo em vista que o preço ajustado em pagamento pelo imóvel que alienara aos agravados fora de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), ficando patente que o valor alcançado pela sanção pecuniária ressoa desproporcional e enseja enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima aos adquirentes. A objeção de pré-executividade fora rejeitada pelo provimento vergastado, como retrata o abaixo reproduzido[18]: “A executada apresentou exceção de executividade em que sustenta excesso de execução no montante de R$334.280,25; que a constrição de 15% dos proventos da executada e das suas cotas na sociedade empresária atinge a subsistência da executada; que o imóvel não fora transferido aos credores em razão de indisponibilidade determinada por este Juízo; que o valor das astreintes ora executado é exorbitante; que não houve desídia sua; que a multa não pode ter como início o dia 05/10/2017, por conta da indisponibilidade determinada pelo Juízo, sendo mais justo ter, por termo inicial, o dia 04/12/2019, quando a indisponibilidade fora cancelada; que valor alcançado pela astreintes é desproporcional com valor do bem objeto da obrigação de fazer; necessidade de redução; possibilidade de revisão do valor da multa qualquer tempo. Por fim requer a redução da multa arbitrada e a condenação dos exequentes em honorários advocatícios (id 128797106). Instado, os exequentes refutam os argumentos da executada (id 132579998). Decido. A exceção de executividade é modalidade excepcional de oposição do executado visando fulminar uma execução em razão de vício fundamental ocorrido no processo e que possa ser demonstrado de plano, sem necessidade de dilação probatória, ou seja, para que seja conhecida a exceção de executividade deve ter flagrante a causa de nulidade da execução. Admite-se, tão somente, a alegação de questões de ordem pública ou cuja prova já esteja pré-constituída. A questão atinente ao excesso de execução depende de dilação probatória, cuja constatação é incompatível em sede de exceção de pré-executividade. Além disso, a matéria tem regramento próprio, previsto no artigo 525 do CPC, e a executada já exerceu seu direito, ao apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença (id 45091313). Portanto é descabida a via da exceção de pré-executividade para se discutir matéria que enseja dilação probatória e deve ser debatida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. No caso dos autos, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id 45091313), que foi rejeitada, conforme decisão de id 45877881, sendo descabida a rediscussão da matéria em face da qual operou-se a preclusão. (...) Diante do exposto REJEITO a Exceção de Executividade.” Alinhados os atos precedentes, ao menos nessa análise perfunctória, afere-se que a decisão arrostada não afigura-se intangível, tendo em vista que não subsiste reclusão a obstar que a agravante insurja-se contra o valor das astreintes, podendo, demais disso, esse pedido ser formulado em sede de exceção de pré-executividade. Como é consabido, a objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor. Considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, a objeção de pré-executividade somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova, e até mesmo de ofício. Aventando matéria que demanda dilação probatória, a objeção exorbita do seu objeto, padecendo de inviabilidade instrumental. Isso porque o processo de execução tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinada a realizar a obrigação nele retratada. Obviamente que, diante do pressuposto de que deve estar aparelhada por título revestido de exigibilidade, a execução não pode ser transmudada em ambiente típico de processo de conhecimento, de forma a nela serem debatidas questões que exorbitam os aspectos formais do título executivo e matérias controvertidas atinentes, inclusive, a prova, notadamente quando encartam alegações de excesso de execução. A despeito das características individualizadas, na hipótese, em que o cumprimento de sentença tem por objeto obrigação de fazer e multa cominatória, sobeja cabível o manejo da objeção por parte da obrigada visando insurgir-se contra o valor alcançado pela sanção pecuniária, notadamente quando se infere do histórico dos atos processuais que não fora proferida decisão anterior sobre a legitimidade do valor alcançado pelas astreintes. Nesse contexto, fica patente que não ocorrera a preclusão da oportunidade para insurgir-se sobre o valor das astreintes, tendo em vista que a agravante não formulara impugnação ao cumprimento de sentença mas, sim, impugnação à penhora e ao montante alcançado pela sanção processual. A análise do importe das astreintes prescinde, ademais, de dilação probatória, a despeito do anotado no provimento sob reexame. É que a resolução sobre a razoabilidade do montante da sanção pecuniária depende apenas da aferição do termo inicial do cômputo das astreintes, de eventual recalcitrância por parte da agravante, da data do cumprimento da obrigação e do importe máximo fixado pelo título executivo em ponderação com a natureza e expressão da obrigação inadimplida. Salienta-se, demais disso, que, conquanto no ambiente do Agravo de Instrumento no 0709931-27.2017.8.07.0000 tenha sido alterado e fixado o termo inicial para o cômputo das astreintes, não há óbice para alteração dessa data pelo juízo do cumprimento de sentença desde que reste evidenciado pela agravante a existência de fato novo que inviabilizara a imediata transferência do imóvel objeto da obrigação que lhe fora cominada. Ora, no caso, segundo informara a agravante, há vários entraves para o cumprimento da obrigação de fazer exequenda, porquanto apontara uma série de exigências opostos pelo registrador imobiliário. Destarte, afigura-se necessária análise acurada por parte do juiz se a superação das dificuldades apontadas pela agravante depende da interseção judicial ou de ato a ser por ela praticado com excluvidade. Esses detalhes influenciam a demarcação do termo inicial e do montante passível de ser alcançado pelas astreintes, não sobejando possível que o juiz furte-se a analisar as questões, como forma de se afastar o julgamento non liquet. Com efeito, ao magistrado não é dada a faculdade de se dizer em dúvida quanto ao que lhe fora exposto pelas partes, sendo impelido a proferir decisório. Outrossim, a possibilidade de modulação das astreintes no curso do cumprimento de sentenç, conforme inicialmente ressalvada, é viabilizada pela literalidade do disposto no artigo 537, § 1o, incisos I e II, do estatuto processual, o qual não apresenta qualquer ressalva à circunstância de tratar-se de débito exequível, litteris: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” A apreensão literal do dispositivo não deixa remanescer dúvida sobre a possibilidade de a sanção pecuniária ser objeto de revisão a qualquer tempo, ponderadas as condições pontuadas pelo legislador, pois visa assegurar a realização do direito assegurado, e não se transmudar em instrumento de penalização e locupletamento indevido. É que, em suma, a decisão judicial destina-se a realizar o direito como ideal de justiça, não podendo ser transmudada em fórmula para se legitimar o desprezo dessa máxima, cuja forma de alcance é justamente o processo. Assim, não obstante delimitada anteriormente, ainda que de provimento recoberto pela preclusão ou pela coisa julgada, a sanção pecuniária destinada a viabilizar o adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer pode ser objeto de modulação, tanto para mais como para menos, de forma, em suma, ser resguardada sua finalidade em ponderação com a postura do obrigado e com as nuanças do caso concreto. Assim, aferido que as questões suscitadas pela agravante em sede de objeção de pré-executividade - excesso de execução e abusividade do valor alcançado pelas astreintes - são passíveis de serem conhecida pelo juízo da execução, na hipótese, ressoa incabível que essa análise seja feita diretamente nessa sede recursal. É que, afastada a alegada preclusão e impropriedade do instrumento eleito, deve o juízo analisar as alegações formuladas pela agravante sob pena de supressão de instância, porquanto a aplicação da teoria da causa madura está restrita ao recurso de apelação, em consonância com o disposto no artigo 1,013, §4o do Código de Processo Civil. Alinhados esses argumentos, afere-se que a pretensão reformatória aduzida reveste-se de sustentação, legitimando que seja agregado o efeito suspensivo almejado para sobrestar os efeitos da decisão guerreada, porquanto não enfrentadas as arguições deduzida pela agravante. Inexorável que, ante a apreensão dessas premissas, seja agregado ao agravo o efeito suspensivo almejado pela agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do novel estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 41395828 - Pág. 9 (fl. 11). [2] - Consulta ao sítio eletrônico do TJDFT. [3] - Consulta ao sítio eletrônico do TJDFT. [4] - ID Num. 37418933 - Pág. 2 (fl. 737) – ação principal. [5] - ID Num. 37419030 - Pág. 1 (fl. 835) – ação principal. [6] - ID Num. 37419003 - Pág. 1/6 (fls. 795/800) – ação principal. [7] - ID Num. 38815138 - Pág. 1/6 (fls. 890/895) – ação principal. [8] - ID Num. 42774979 - Pág. 1/4 (fl. 897/900) – ação principal. [9] - ID Num. 43238277 - Pág. 1 (fl. 904) – ação principal. [10] - ID Num. 44636171 - Pág. 1 (fl. 905) – ação principal. [11] - ID Num. 45091313 - Pág. 1/11 (fls. 909/919) – cumprimento de sentença. [12] - ID Num. 45877881 - Pág. 1/4 (fls.1014/1017) – cumprimento de sentença. [13] - ID Num. 114571878 - Pág. 1/2 (fls. 1321/1322) – cumprimento de sentença. [14] - ID Num. 115061648 - Pág. 1 (fl. 1327) – ação principal. [15] - ID Num. 121413859 - Pág. 1/8 (fls. 1356/1363) – cumprimento de sentença. [16] - ID Num. 122703706 - Pág. 1 (fl. 1638) – cumprimento de sentença. [17] - ID Num. 128797106 - Pág. 1/13 (fls. 1418/1430) – cumprimento de sentença. [18] - ID Num. 135581501 - Pág. 1/2 (fls. 1462/1465) – ação principal.